Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À AMAMENTAÇÃO DURANTE A JORNADA DE TRABALHO. REVERSIBILIDADE DA LIMINAR. LEIS COMPLEMENTARES 108/2018 e 1.034/2024. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO. RESERVA DE PLENÁRIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PORMENORIZADA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0736490-23.2024.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido tutela de urgência para que o GDF conceda horário especial à parte autora, possibilitando a utilização de 2 (duas) horas, durante a jornada diária de trabalho, para amamentação do filho, preferencialmente a serem usufruídas nas primeiras duas horas de início da jornada diária, até que a criança lactente complete os 24 (vinte e quatro) meses de vida.
2. Em suas razões (ID 59342091), o Distrito Federal argumenta que as Leis Complementares n. 108/2018 e 1.034/2024 são inconstitucionais por vício de iniciativa, porquanto foram propostas por parlamentares e são de iniciativa privativa do Governador do DF. Assevera que a decisão liminar esgota totalmente o objeto da ação, o que é defeso, conforme art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Acrescenta que inexiste comprovação da necessidade de duas horas diárias para a amamentação. Postulou a concessão de efeito suspensivo e, por fim, requer a denegação da liminar proferida.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). A decisão monocrática de ID 59498403 indeferiu a concessão de efeito suspensivo. Oferecidas as contrarrazões, nas quais a agravada rechaça os argumentos da agravante, especialmente acerca da impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade incidental pela via do Agravo de Instrumento por ofensa à reserva de plenário (ID 59938211).
4. Preliminarmente, elucida-se que a análise incidental da constitucionalidade da norma destacada via agravo de instrumento não viola a cláusula de reserva de plenário, porquanto o e. STF já se posicionou no sentido de que referida norma não se dirige ao sistema dos juizados especiais, vejamos: “(...) 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. (...)". (ARE 868457 RG, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 16/04/2015, Publicação: 27/04/2015).
5. No caso concreto, a Lei Orgânica do Distrito Federal, antes da Emenda no 108/2018, já previa, em seu art. 35, III, proteção especial à servidora gestante ou lactante, com o direito de amamentação até os 12 meses de vida da criança, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for recomendável a sua saúde ou à do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens. Ante a existência de mandado de injunção, transitado em julgado, que tramitou no Conselho Especial deste Tribunal, do qual consta determinação para que o Governador do DF regulamente o direito à amamentação pelas servidoras públicas do Distrito Federal (processo n. 0725051-34.2022.8.07.0000), até que o Governador apresente o projeto e ele seja votado, devem continuar em vigor as Leis Complementares n. 108/2018 e 1.034/2024, pois tema tão sensível não pode ficar sem regulamentação. Até porque não há sequer notícia da existência de ADI, tão pouco liminar deferida a ponto de impedir a imediata aplicação da lei, presumindo-se sua constitucionalidade até que se diga o contrário.
6. Segundo o artigo 1o, §3o da Lei 8.437/92, não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Entretanto, o STJ firmou orientação no sentido que essa vedação legal refere-se às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, “àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação” (REsp 664.224/RJ, Primeira Turma, Rel.Min.Teori Albino Zavascki, DJ 1/3/2007). Na hipótese, a decisão recorrida determinou a concessão de duas horas da jornada diária da parte agravada para amamentação da filha lactente, o que à evidência, não se reveste do caráter da irreversibilidade, porquanto basta o retorno da servidora ao horário integral de sua jornada diária ao final da ação com o julgamento do mérito.
7. Quanto à necessidade de duas horas diárias de amamentação, cumpre destacar que se cuida de direito social de proteção à maternidade e à infância. Assim, o tempo de amamentação deferido promove a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo desnecessária comprovação pormenorizada.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.